Tribunal: TJDFT
Processo: 0749226-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749226-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: SACOLAO ESPERANCA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A. (Id. 66349052) contra a r. decisão Id. 213914780, proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730884-35.2019.8.07.0001, movido contra Sacolão Esperança Ltda – ME, indeferiu o pedido de pesquisa de valores junto à Susep, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado em 10.10.2019 (ID 46910039). Decisão monocrática que, antecipando os efeitos da tutela recursal, determinou a realização de pesquisa de bens do Agravado pelo Sistema INFOJUD, bem como para afastar as condicionantes ao desarquivamento do processo (ID 210629448). Resultado de consulta ao indigitado sistema sob ID 211017268. Nesse contexto, o exequente requer seja realizada pesquisa perante a SUSEP, com o fito de verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do executado, bem como seja determinado o bloqueio, penhora e imediata transferência dos valores até o limite da dívida. É o relatório. Tanto a CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), que é uma associação civil que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, quanto a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), órgão público responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro1, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações destinadas à realização de interesses particulares no âmbito de pretensões executórias, uma vez que não armazenam informações de ativos financeiros, tampouco funcionam como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, mostrando-se, portanto, ineficazes no auxílio à pesquisa e bloqueio de patrimônio penhorável do devedor. Não se afigura legítimo permitir que as instituições como CNSEG e SUSEP (PREVIC) sejam desvirtuadas de suas atribuições institucionais como forma de atender a interesses eminentemente privados do exequente com vistas a medidas expropriatórias (Acórdão 1819055, Relator Des. Getúlio Moraes de Oliveira). No mais, em um extremo cerebrino, mesmo que, porventura, algum patrimônio do(s) executado(s) estivesse dentro do escopo de atuação das empresas que integram essa associação/superintendência, seguramente seria passível de pesquisa via SISBAJUD, vide sua amplitude. Por outro lado, aqueles bens que, porventura, não sejam alcançáveis pelo referido sistema – v. g., fundo de previdência privada complementar – proventos de aposentadoria –, não são passíveis de penhora, em razão de sua natureza alimentar, de acordo com o art. 833, IV, do CPC (Acórdão 1811085, Relator Des. Álvaro Ciarlini). Em outras palavras, a pesquisa pretendida não apresenta qualquer tipo de eficácia, nem mesmo em caráter excepcional. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de expedição de Ofício à Superintendência. Retornem os autos ao arquivo provisório, ficando advertida que eventual desarquivamento somente ocorrerá caso A PARTE EXEQUENTE COMPROVE, SPONTE SUA, a existência de bens passíveis de penhora, nos termos do art. 921, §3o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se.” Os embargos declaratórios opostos pela Exequente foram rejeitados (Id. 215464143). Sustenta o Agravante, em síntese, que a Susep é o órgão responsável por encaminhar o ofício/decisão judicial às seguradoras, que respondem diretamente ao Juízo de origem sobre a existência de valores decorrentes de seguros ou previdência privada, não abrangidos pelo Sisbajud. Defende que os valores depositados em planos de previdência privada não se enquadram na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Invoca os princípios da cooperação e da efetividade das execuções, e salienta que já foram realizadas pesquisas pelo Renajud, Infojud e Sisbajud. Requer a pesquisa por meio da Susep, com a expedição de ofício. Preparo recolhido – Id. 66349055. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o Agravante reitera pedido já veiculado nos autos do Agravo de Instrumento no 0737545-57.2024.8.07.0000, de minha relatoria e que está pendente de julgamento. Invoco, a propósito, as razões da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada naquele processo, in verbis: “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A. (Id. 63765417) contra a r. decisão Id. 206361082, proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730884-35.2019.8.07.0001, indeferiu a pesquisas bens do executado Sacolão Esperança Ltda. - ME, pelo Infojud e Susep, nos seguintes termos: (...) Por sua vez, a Susep é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, mas não registra bens, direitos e obrigações. Logo, não é repositório de dados que auxilia na pesquisa de bens e ativos financeiros de devedores. No caso em exame, não foi demonstrado que a expedição de ofício à Susep seria útil para localizar bens penhoráveis, já que as movimentações financeiras, inclusive aquelas relativas à previdência privada, já são acessíveis por outros meios, como a pesquisa Sisbajud. Nesse sentido, trago à colação julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. As movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações excepcionais. 2. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bens passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. 3. A Susep é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não registra bens, direitos e obrigações, logo, não é banco de dados hábil para auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros de devedores. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime” (Acórdão 1765649, 07254485920238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 13/10/2023). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP E CNSEG. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. 1. As aplicações existentes em qualquer instituição financeira, bancária ou não, que integre o Sistema Financeiro Nacional, são alcançadas pelo Sisbajud. Assim, revela-se desnecessário determinar expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP, a fim de verificar eventuais bens ou ativos patrimoniais do agravado passíveis de constrição, quando já realizada pesquisa via Sisbajud. 2. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1817268, 07391792520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024).” Se, por um lado o efeito devolutivo do recurso impede a preclusão da matéria, por outro, os princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade não permitem a renovação da pretensão recursal. Destaco que o ora Agravante já havia deduzido a mesma pretensão no Agravo de Instrumento no 0737645-12.2024.8.07.0000, que não foi conhecido, por se tratar de petição repetida. Nos termos do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo (IV), bem como aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo (V) ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (VII). Assim, a reiteração de recursos manifestamente inadmissíveis resultará na aplicação de sanção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora